Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723177-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: ROGERIO GONCALVES DE ALENCAR D E S P A C H O Ciente da petição de ID 41096654, contudo, mantenho o despacho de ID 40982244 pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora